Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-88.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706166-88.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: MARCIO ENEI ALVES ARAUJO NOGUEIRA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO BERTOLLO WAGNER, JOSE CARLOS WAGNER, MARIA EVERLI NOGUEIRA, RAQUEL NOGUEIRA DAPPER DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 49389876, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 28a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora